Tribunal: TJPA
Processo: 0047451-48.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito. 2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0047451-48.2015.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: WANDERSON BEZERRA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES.
ora
VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
WANDERSON BEZERRA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pelo delito definido no art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da sentença que:
¿(...) em 19.09.2015, o acusado abordou a vítima KASSIANE DE JESUS VIANA DA FARIAS quando esta vinha em via pública quando foi abordada pelo acusado em uma motocicleta, tendo este exigido a entrega de seu aparelho celular, fazendo menção de estar armado. Ocorre que no momento da ação passava pelo local uma viatura da Polícia Militar que acionada pela vítima passou a perseguir o acusado que evadiu-se, tendo, contudo, caído do veículo que pilotava, sendo preso. O celular da vítima foi recuperado no trajeto da fuga do acusado. (...)¿

Após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 58/62, datada de 23/08/2016).

Inconformado, o réu interpôs o presente apelo (interposição à fl. 67 e razões às fls. 85/88) onde pede a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 89/93).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 100/106).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 12/06/2017.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Ao firmar a autoria e a materialidade delitivas, o magistrado
a quo
assim consignou:
¿(...) A autoria e a materialidade do crime encontram-se demasiadamente provadas nos autos, conforme se depreende da leitura das informações prestadas pela vítima na fase investigativa, devidamente ratificada pelas testemunhas ouvidas juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e apreensão do objeto do ilícito e do auto de apresentação e apreensão. (...)¿

Tem razão o juízo.

Ocorre que a vítima, apesar de não ter sido ouvida em juízo, apresentou declaração lúcida, coesa e segura acerca dos fatos perante a autoridade policial (IPL em anexo), dando detalhes da ação criminosa, reconhecendo o réu como o autor do delito, afirmando que ele lhe abordou, ameaçando-a, simulando estar armado, e exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular, no que foi obedecido, porém, em seguida, conseguiu acionar a polícia que logrou êxito em lhe localizar, prender e recuperar o objeto roubado.

As declarações da vítima foram corroboradas em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão do réu, vejamos:

O Policial RUBINALDO DE JESUS declarou em juízo (mídia de fl. 46):
¿(...) Que avistaram a vítima chamando a viatura; Que nesse momento o réu fugiu, porém, caiu; Que não foi encontrado nenhuma arma com o réu; Que encontraram o celular da vítima no percurso feito pelo réu, que ele havia jogado no muro; (...) Que a vítima informou que ele chegou mandando ela entregar o celular (...) Que a vítima reconheceu seu celular e o réu; (...) Que o local da ocorrência era bem iluminado e dava pra visualizar a movimentação; Que na hora que a viatura se aproximou, a vítima já gritava `assalto, assalto¿; (...) Que o réu abriu fuga quando avistou a viatura; (...)¿

O Policial EDI PAULO RIBEIRO DE SOUSA declarou em juízo (mídia de fl. 46):
¿(...) Que se recorda do acusado; (...) Que estava fazendo ronda no local e, quando chegaram à pista principal avistaram ele perto da moça e quando se aproximaram ele fugiu, porém, caiu da moto e foi preso; Que a vítima sinalizou que era um assalto; Que o réu levou o celular, o qual foi encontrado no trajeto tomado pelo réu; (...) Que acharam estranha a situação, por isso se aproximaram (...); Que o local estava bem iluminado e dava pra enxergar bem; (...) Que nunca ouviu falar que o ponto onde a vítima estava fosse local de prostituição¿

O réu, por sua vez, na Delegacia afirmou que queria permanecer em silencio (IPL em anexo) e, em juízo, declarou (mídia de fl. 46):
¿(...) Que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; Que já havia passado por aquela rua e avistado a moça, que sabia que ela fazia programa; Que estava saindo de uma boate; Que procurou a prostituta, perguntou o valor, que achou caro e começou a discutir com a moça, a qual lhe ameaçou de chamar a polícia; Que nesse momento vinha uma viatura, razão porque foi embora; Que andando pela via caiu em um buraco; Que nesse momento a polícia lhe abordou procurando por um celular, quando afirmou que não havia roubado nada; (...) Que não sabe explicar porque o celular foi encontrado no caminho que tomou; (...)¿

Como se vê, as alegações do réu não se sustentam diante do contexto probatório contido nos autos, não havendo dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

Os fatos foram descritos com detalhes pela vítima, cujas declarações foram corroboradas, em juízo, pelos policiais que efetuaram a prisão do réu, os quais avistaram ele em atitude suspeita e empreendendo fuga.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC